Tribunal: TJDFT
Processo: 0707917-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0707917-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WAGNER CANHEDO AZEVEDO FILHO AGRAVADO: JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Wagner Canhedo Azevedo Filho em face da r. decisão (ID 60198460 do processo originário) que, nos autos da Ação Anulatória movida em desfavor de Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal – JUCIS-DF, indeferiu o requerimento de tutela de urgência nos seguintes termos: “I – WAGNER CANHEDO AZEVEDO FILHO pede tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, para que seja determinada a suspensão dos efeitos da alteração contratual n. 36 da empresa Viação Planalto Ltda. - VIPLAN, de modo a retornar a condição societária ao estado anterior, nos termos da alteração contratual n. 35. Segundo o exposto na inicial, o autor era sócio administrador da referida empresa desde 2005, nos termos da 35a alteração contratual. Em 12/3/2020 tomou conhecimento de alteração realizada no contrato social. O processo de alteração foi registrado sob o n. DFN1961704911, com identificação de apenas três dos sócios - Wagner Canhedo Azevedo, Cesar Antonio Canhedo Azevedo e Izaura Valério Azevedo. Afirma que Cesar e Izaura não tomaram conhecimento da referida alteração, sendo utilizadas suas assinaturas eletrônicas de forma indevida, pois os tokens ficam sob a posse da contabilidade para utilização apenas para fins fiscais. A 36a alteração modificou apenas a cláusula sexta do contrato, que define os órgãos da sociedade, sua representação e os poderes administrativos desempenhados pelos sócios administradores. Aduz que não foi comunicado dessa alteração, embora tenha resultado em limitação de seus poderes gerenciais, provocando solução de continuidade na gestão da sociedade. Observa que o novo formato societário manterá os diretores sob as ordens de um único sócio, que se encontra afastado da empresa há mais de 15 anos. Afirma que a JUCIS-DF tinha pleno conhecimento da composição societária e não poderia permitir a alteração do contrato social sem a plena ciência de todos os sócios. Afirma que a Junta Comercial só deve admitir a alteração societária quando apresentados todos os documentos necessários. Sustenta que a alteração contratual é ilegal porque não houve consentimento de todos os sócios, ferindo o art. 997 do CC. Ainda, é preciso que os sócios deliberem e tomem a decisão após a devida reflexão. Aponta violação à boa fé. II – O pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial íntegra. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, abrangendo a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. As razões apresentadas pela parte requerente indicam que os pressupostos não estão devidamente preenchidos. Não se vislumbra, por ora, a probabilidade do direito alegado pelo autor. A tese defendida é que a 36a alteração do contrato social da VIPLAN é nula porque não contou com a anuência da unanimidade dos sócios. Aponta-se violação ao art. 997, VI, c/c o art. 999 do CC. Na verdade, esses dispositivos não são aplicáveis ao caso. Os arts. 997 a 1038 do CC regem as sociedades simples, dentre as quais não se insere a VIPLAN, que é empresa constituída sob o modelo de sociedade limitada, regida pelos arts. 1052 e ss. do CC. Apenas quando houver omissão do CC pode-se aplicar às sociedades limitadas as regras das sociedades simples, como dispõe o art. 1053 do CC - ressalvada a possibilidade de aplicação subsidiária das disposições da Lei 6404/1977, caso haja previsão específica a respeito no contrato social, o que não é o caso. Pois bem, o capítulo do CC que trata das sociedades limitadas trata expressamente no art. 1071 quais os temas devem ser objeto de deliberação pelos sócios, ao passo que os arts. 1061, 1063, § 1o, e 1076 tratam do quorum de aprovação. Assim dispõem os artigos mencionados: “Art. 1.061. A designação de administradores não sócios dependerá de aprovação da unanimidade dos sócios, enquanto o capital não estiver integralizado, e de 2/3 (dois terços), no mínimo, após a integralização. Art. 1.063. O exercício do cargo de administrador cessa pela destituição, em qualquer tempo, do titular, ou pelo término do prazo se, fixado no contrato ou em ato separado, não houver recondução. § 1o Tratando-se de sócio nomeado administrador no contrato, sua destituição somente se opera pela aprovação de titulares de quotas correspondentes a mais da metade do capital social, salvo disposição contratual diversa. Art. 1.071. Dependem da deliberação dos sócios, além de outras matérias indicadas na lei ou no contrato: I - a aprovação das contas da administração; II - a designação dos administradores, quando feita em ato separado; III - a destituição dos administradores; IV - o modo de sua remuneração, quando não estabelecido no contrato; V - a modificação do contrato social; VI - a incorporação, a fusão e a dissolução da sociedade, ou a cessação do estado de liquidação; VII - a nomeação e destituição dos liquidantes e o julgamento das suas contas; VIII - o pedido de concordata. Art. 1.076. Ressalvado o disposto no art. 1.061, as deliberações dos sócios serão tomadas: I - pelos votos correspondentes, no mínimo, a três quartos do capital social, nos casos previstos nos incisos V e VI do art. 1.071; II - pelos votos correspondentes a mais de metade do capital social, nos casos previstos nos incisos II, III, IV e VIII do art. 1.071; III - pela maioria de votos dos presentes, nos demais casos previstos na lei ou no contrato, se este não exigir maioria mais elevada.” Como se vê, a questão referente ao quorum mínimo de aprovação de matérias nas sociedades limitadas é tratada explicitamente pelo CC no capítulo próprio destinado a regular essa modalidade societária. Sendo assim, não havendo omissão do CC sobre o tema, descabe aplicar as regras pertinentes às sociedades simples, por força do art. 1053. Nesses termos, a tese do requerente de que seria necessário observar a unanimidade estabelecida nos arts. 997, VI, e 999 do CC não se mostra plausível. Por outro lado, a alteração do contrato social é matéria que depende de aprovação por número de votos que representem, no mínimo, um quarto do capital social. A 36a alteração contratual foi subscrita por sócios que detêm, juntos, mais de 95% das cotas, reunindo substancial maioria para deliberação sobre o tema. Ainda, a cláusula oitava do contrato social (na versão definida na 35a alteração contratual) prevê que “as deliberações sociais, que importem em alteração do Contrato Social, conforme faculta o parágrafo segundo do art. 62, do Decreto n. 57651, de 19 de janeiro de 1965, serão tomadas pelos detentores da maioria do capital social, ou seja, cada quota representará um voto nas deliberações sociais, cujo quorum de maioria absoluta será representado pelo mínimo de 90% (noventa por cento) das quotas do capital social”. Tem-se, assim, que o próprio contrato social definia mínimo de 90% das cotas para fins de obtenção de maioria, o qual foi devidamente observado na 36a alteração contratual, como já referido. Por outro lado, cabe notar que a modificação introduzida no contrato social não resultou em destituição de sócio da função de administrador. Sobre o argumento do autor de que deveria ter havido convocação de todos os sócios para a deliberação, também não procede, em princípio. Nos termos do art. 1072 do CC, a convocação de assembléia só é obrigatória para sociedades com mais de dez sócios, o que não ocorre in casu. Nas sociedades com quadro de sócios menor, as deliberações podem ser tomadas em reunião, ato dotado de menor formalidade. Saliente-se que não há informação suficiente, por ora, sobre como foi gestada a decisão de alteração contratual, não havendo elementos mínimos indicativos de que deixou de ser observada alguma formalidade relevante para tal decisão. Até porque, como a decisão poderia ser tomada em reunião, tanto a comunicação dos sócios como o registro do ato dispensam a formalidade rígida estabelecida para as assembléias, devendo-se reunir melhores elementos para análise dessa questão. Sendo assim, não se vislumbra, em princípio, qualquer falha da Junta Comercial ao receber e proceder ao registro da modificação do contrato social na empresa VIPLAN, configurando-se como hígido, em tese, a 36a alteração. III – Pelo exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência. IV – Emende o autor a inicial, em QUINZE DIAS, para regularizar o pólo passivo, devendo incluir como litisconsortes os demais sócios que subscreveram o ato de alteração do contrato social impugnado nesta ação, com a devida qualificação.” Informa o Agravante que é sócio administrador da sociedade Viação Planalto Ltda desde o ano de 2005. Assevera que, em 12 de março de 2020, tomou conhecimento de alteração no contrato social, registrada pela Agravada, sem que todas as formalidades legais estivessem preenchidas, no caso a autorização por todos os sócios. Aduz que referida alteração teve por objeto a cláusula sexta do Contrato Social, limitando os poderes gerenciais do Agravante e, assim, prejudicando a administração da empresa. Destaca que em nenhum momento ele e outros sócios foram informados sobre a alteração e que não tiveram oportunidade de deliberar sobre a questão, conforme determina o art. 1.071 do CC. Defende que os documentos juntados aos autos demonstram que “não houve nenhuma reunião ou assembleia e muito menos deliberação dos sócios sobre a alteração do contrato social”. Requer seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender os efeitos da alteração contratual no 36, registrada pela Agravada. É o relatório. Decido. Admito o Agravo. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Conforme se verifica das razões expostas no recurso, o Agravante se resignou com os termos da r. decisão atacada no ponto em que consignou que a alteração social se fez com respeito ao quórum legal, previsto em lei e no contrato social. Destarte, concentra a argumentação recursal no fato de a alteração ter ocorrido sem a devida obediência ao art. 1.071 do CC, que determina a deliberação dos sócios. Essa matéria, todavia, tem fundamento em aspectos que devem ser minuciosamente analisados após o aperfeiçoamento do contraditório e a devida instrução processual. Tal necessidade foi explicitada na r. decisão atacada, quando o d. Juízo a quo consignou que “não há informação suficiente, por ora, sobre como foi gestada a decisão de alteração contratual, não havendo elementos mínimos indicativos de que deixou de ser observada alguma formalidade relevante para tal decisão” e determinou a emenda à inicial para que sejam incluídos no polo passivo da lide “como litisconsortes os demais sócios que subscreveram o ato de alteração do contrato social impugnado nesta ação”. Realmente, não há como considerar verdadeiras as afirmações contidas no processo sem a oitiva de todas as partes envolvidas, especialmente no caso sob análise, em que resta evidente uma disputa interna sobre questões afetas à sociedade empresária. Assim, indefiro a antecipação de tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator